Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-08.2021.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000407-08.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEUSDETHE ROSA RODRIGUES - CPF: 064.892.621-42 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2º, DO CDC
– NEGATIVAÇÃO EFETIVADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONCEDIDO NA CARTA DE AVISO DE DÉBITO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) CORRESPONDE AOS FATOS– RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3º do art. 43 do CDC.

2.
In casu
, analisando os documentos fornecidos pelo Requerido/Apelante constatamos que não há certeza quanto ao envio da notificação ao Requerente/Apelante, uma vez que a Carta de Aviso de Débito acostada aos autos trata-se de “2ª Via” e esta desacompanhada da checagem/comprovação do envio, assim como não há clareza quanto ao fornecimento dos dados do consumidor pelo credor, uma vez que o documento acostado aos autos é um documento aparentemente produzido no
“word”
com base em informações contidas no sistema interno do Requerido, não chegando a ser nem mesmo um
print
de tela sistêmica.

3. Vale frisar que a Carta de Aviso de Débito expedida pelo Requerido concedia ao consumidor/Requerente o prazo de 10 (dez) dias corridos para que o mesmo regularizasse sua situação, na medida em que o cientifica de que decorrido esse prazo as informações acerca do débito seriam exibidas nas consultas ao SCPC, contudo esse prazo não foi respeitado.

4. Constatada a falha na prestação do serviço, resta configurado o ilícito, donde surge o dever de indenizar.

5. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação n. 1000407-08.2021.8.11.0022
, proposta por
DEUSDETHE ROSA RODRIGUES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
o
s
pedido
s

formulados
na inicial, para determinar que o Requerido proceda à exclusão do nome do Requerente de seus cadastros, em relação aos débitos discutidos nos autos, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação.

O Requerido, em suas razões recursais (id. 207820844), sustenta, em síntese, que para o fiel cumprimento do dever de notificação previsto no §2º do art. 43 do CDC exige de seus associados que indiquem, quando da inserção de qualquer nome no cadastro do SCPC, no mínimo, o nome completo do devedor e o seu endereço.

Seguindo essa trilha, argumenta que
“a notificação apresentada é acompanhada pelo protocolo de postagem, que consta a data da postagem, a quantidade de cartas emitidas e encaminhadas, o nome da parte Apelante, bem como o número do lote da postagem, documento este, emitido pelos Correios”
, e a postagem da notificação pode ser comprovada pelos dados que a guarnecem.

Quanto ao endereço utilizado para o envio da notificação, o Requerido/Apelante sustenta que
“tal envio foi realizado em total cumprimento ao artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor e à tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.083.291/RS”
, ou seja, no endereço fornecido pelo consumidor.

E quanto à comprovação de recebimento da notificação, o Requerido/Apelante evoca a aplicação da Súmula 404 do c. STJ segundo a qual,
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

O Requerente/Apelado apresentou contrarrazões (id. 207820848) sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que
“inexiste confronto direto ao mérito do decisum”
; no mérito defende a manutenção da r. sentença ante a ausência de notificação prévia, uma vez que entre a data do envio da suposta notificação (21/11/2017) e a data da negativação do nome do Requerente (27/11/2017) se passaram menos de 10 (dez) dias, impedindo que o Requerente tomasse as medidas cabíveis.

Sustenta, ainda, que apesar de a Apelante afirmar que expediu a notificação por correios, não comprovou o envio da carta e sequer prova que o endereço para o qual a suposta notificação foi expedida era de fato o endereço informado pelo credor.

Argumenta que
“o endereço constante na suposta notificação enviada a consumidora sendo Rua Antônio Marcos, São Sebastiao, em Pedra Preta/MT, CEP: 78795-000, é diverso do real e incompleto, e sequer possui o número da casa, o que não é aceito pelos correios”
e, ainda, que
“a Recorrente não comprovou que o endereço ERRADO foi fornecido pelo credor ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA ME, pois o único documento de cadastro (ID 62379923 - Pág. 1) que consta o endereço do consumidor, é proveniente do sistema da Ré, conforme logomarca da Boa Vista, não sendo prova de que o endereço foi realmente fornecido pelo credor”
.

Por fim, o Requerente/Apelado sustenta que a notificação foi expedida depois da negativação do Requerente/Apelado, uma vez que
“nos documentos juntados pela Recorrida (Ids 92034395 e 92034396) é possível verificar claramente que a suposta notificação foi EXPEDIDA APÓS A RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 208179178).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerente sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pelo Requerido afronta o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
“inexiste confronto direto ao mérito do decisum”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Requerente de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação
em que o Requerente pretendeu o reconhecimento da ilegalidade da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de notificação prévia e, consequentemente, a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente instruído o feito, a ação foi
julgada parcialmente procedente
,
para determinar que o Requerido proceda à exclusão do nome do Requerente de seus cadastros, em relação aos débitos discutidos nos autos, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dos fundamentos da r. sentença vê-se que o Juiz
a quo
deu parcial provimento à ação por entender que o Requerido não comprovou a notificação prévia do Requerente, para tanto fez constar que
“a parte requerida juntou a carta de aviso em id. 62379922, porém desacompanhada do AR a comprovar a entrega da carta, de forma a comprovar a comunicação prévia, o que certamente lhe incumbia em virtude da inversão do ônus da prova e da grafia do art. 373, II, do CPC e artigo 6º, VIII, do CDC”
.

O Requerido opôs embargos de declaração (id. 207820839) sustentando omissão na r. sentença com relação à Súmula n.º 404 do STJ, contudo os embargos foram rejeitadas, dando ensejo à interposição do presente recurso de apelação.

O Requerido, em suas razões recursais (id. 207820844), sustenta, em síntese, que para o fiel cumprimento do dever de notificação previsto no §2º do art. 43 do CDC exige de seus associados que indiquem, quando da inserção de qualquer nome no cadastro do SCPC, no mínimo, o nome completo do devedor e o seu endereço.

Seguindo essa trilha, argumenta que
“a notificação apresentada é acompanhada pelo protocolo de postagem, que consta a data da postagem, a quantidade de cartas emitidas e encaminhadas, o nome da parte Apelante, bem como o número do lote da postagem, documento este, emitido pelos Correios”
, e a postagem da notificação pode ser comprovada pelos dados que a guarnecem.

Quanto ao endereço utilizado para o envio da notificação, o Requerido/Apelante sustenta que
“tal envio foi realizado em total cumprimento ao artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor e à tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.083.291/RS”
, ou seja, no endereço fornecido pelo consumidor.

E quanto à comprovação de recebimento da notificação, o Requerido/Apelante evoca a aplicação da Súmula 404 do c. STJ segundo a qual,
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

O Requerente/Apelado apresentou contrarrazões (id. 207820848) sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que
“inexiste confronto direto ao mérito do decisum”
; no mérito defende a manutenção da r. sentença ante a ausência de notificação prévia, uma vez entre a data do envio da suposta notificação (21/11/2017) e a data da negativação do nome do Requerente (27/11/2017) se passaram menos de 10 (dez) dias impedindo que o Requerente tomasse as medidas cabíveis.

Sustenta, ainda, que apesar de a Apelante afirmar que expediu a notificação por correios, não comprovou o envio da carta e sequer prova que o endereço para o qual a suposta notificação foi expedida era de fato o endereço informado pelo credor.

Argumenta que
“o endereço constante na suposta notificação enviada a consumidora sendo Rua Antônio Marcos, São Sebastiao, em Pedra Preta/MT, CEP: 78795-000, é diverso do real e incompleto, e sequer possui o número da casa, o que não é aceito pelos correios”
e, ainda, que
“a Recorrente não comprovou que o endereço ERRADO foi fornecido pelo credor ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA ME, pois o único documento de cadastro (ID 62379923 - Pág. 1) que consta o endereço do consumidor, é proveniente do sistema da Ré, conforme logomarca da Boa Vista, não sendo prova de que o endereço foi realmente fornecido pelo credor”
.

Por fim, o Requerente/Apelado sustenta que a notificação foi expedida depois da negativação do Requerente/Apelado, uma vez que
“nos documentos juntados pela Recorrida (Ids 92034395 e 92034396) é possível verificar claramente que a suposta notificação foi EXPEDIDA APÓS A RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA”
.

Pois bem.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3º do art. 43 do CDC,
in verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Sabe-se, ainda, que para fins de comprovação reconhecimento da validade da notificação basta que se faça a comprovação do envio da notificação no endereço informado pela empresa detentora do crédito, sendo dispensado o aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula n.º 404 do STJ. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Nesse contexto, compulsando os autos verifica-se que o ponto controvertido reside na análise da validade da notificação supostamente encaminhada ao Requerente por meio de Carta de Aviso de Débito, acostada aos autos no id. 207820823.

In casu
, conforme se infere do documento trazido à baila em sede de contestação, a saber, a cópia da Carta de Aviso de Débito (id. 207820823),
o Requerido/Apelante enviou a notificação ao consumidor em 21/11/2017
, conforme consta na data da postagem, vejamos:

Contudo, a negativação do nome do Requerente/Apelado foi levada a efeito em 27/11/2023, ou seja, menos de 10 (dez) dias após o suposto envio da carta de aviso de débito, conforme consta na Consulta SCPC (id. 207820813) trazida aos autos pelo Requerente, vejamos:

Nessa trilha, vale frisar que a Carta de Aviso de Débito (id. 207820823) expedida pelo Requerido concedia ao consumidor/Requerente o prazo de 10 (dez) dias corridos para que o mesmo regularizasse sua situação, na medida em que o cientifica de que decorrido esse prazo as informações acerca do débito seriam exibidas nas consultas ao SCPC, contudo, esse prazo não foi respeitado. Vejamos:

Logo, resta flagrante que o Requerido/Apelante não se desincumbiu de comprovar que cumpriu com o dever de notificar previamente o consumidor acerca da solicitação de abertura de registro em cadastro de inadimplentes.

De mais a mais, analisando os documentos fornecidos pelo Requerido/Apelante constatamos que não há certeza quanto ao envio da notificação ao Requerente/Apelante, uma vez que a Carta de Aviso de Débito (id. 207820823) acostada aos autos trata-se de “2ª Via” e esta desacompanhada da checagem/comprovação do envio, assim como não há clareza quanto ao fornecimento dos dados do consumidor pelo credor, uma vez que o documento acostado aos autos (id. 207820824) é um documento aparentemente produzido no
“word”
com base em informações contidas no sistema interno do Requerido, não chegando a ser nem mesmo um
print
de tela sistêmica.

Com essas considerações, vê-se que o juiz
a quo
andou bem ao constar que o Requerido não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

Por essas considerações, entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

Quanto ao pedido alternativo de redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais entendo, s.m.j, que o valor arbitrado pelo Juízo Singular está em consonância com a realidade experimentada nos autos.

Isso porquê, o valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, contudo, sem importar em enriquecimento ilícito.

Vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1027863-27.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023) (Destaquei).

Nesse contexto, vale lembrar que a indenização pretende reparar o dano oriundo da negativação do nome da parte autora
sem prévia notificação
, bem como que o autor não nega e nem reconhece a existência de débito, reclamando apenas da forma como se deu a negativação, donde se conclui que o valor arbitrado está correto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024